Tribunal: TJPA
Processo: 0816545-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816545-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NATALIA AMARAL PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com câncer de colo de útero, grave, agressivo, com potencial risco de morte, necessitando com urgência realizar o tratamento com a medicação indicada (ID Nº. 78629108/78629109 – AUTOS PRINCIPAIS).

2-Tal situação, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

4-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravada NATALIA AMARAL PINTO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

(Proc. nº. 0860508-47.2021.8.14.0301)
,
deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a ora recorrente autorize e forneça a autora, no prazo de 24 horas, o medicamento CEMIPLIMAB 350MG, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,000 (dois mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de descumprimento,
tendo como ora agravada
NATALIA AMARAL PINTO
.

Alega a agravante que a autora firmou com a UNIMED Belém contrato de plano de saúde, aduzindo que tal plano é regulamentado pela Lei 9.656/98 e completamente regulado pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Sustenta que a agravada no momento da celebração do contrato preencheu declaração de saúde onde informou que era portadora de neoplasia maligna do colo do útero, o que ratifica sua ciência à submissão do período de cobertura parcial temporária.

Afirma que a agravada contratou o plano de saúde tão somente para que a operadora arcasse com os custos do tratamento que a própria beneficiária já sabia ser necessário antes da contratação.

Ressalta que a operadora é livre para exigir o cumprimento de Cobertura Parcial Temporária, por prazo de até 24 meses, a contar da data da contratação, para aquela doença que a pessoa já sabe ter passe a ter cobertura integral.

Por fim, sustenta se está diante do periculum in mora inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual, aduzindo acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão interlocutória guerreada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 11756324), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 12123069).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 12254386).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com câncer de colo de útero, grave, agressivo, com potencial risco de morte, necessitando com urgência realizar o tratamento com a medicação indicada (ID Nº. 78629108/78629109 – AUTOS PRINCIPAIS).

Tal situação, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito do assunto, colaciono alguns arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.1.
A Corte estadual adotou entendimento consoante à jurisprudência do STJ, no sentido de que, apenas excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, afigura-se possível o reembolso das despesas efetuadas em rede não credenciada.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de ser devido o reembolso pleiteado na inicial, fundamenta-se na existência de previsões contratuais avençadas entre as partes, das quais a beneficiária tinha ciência. Rever tal premissa esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1258130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019 - grifamos)

INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. 2.
O Tribunal local decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, no sentido de que o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos excepcionais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, urgência da internação etc). Precedentes
.
3. O Tribunal estadual que, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, considerou configurada a situação de excepcionalidade para reembolso das despesas efetuadas em hospital de rede não credenciada ao plano de saúde. A revisão de tal entendimento não está ao alcance desta Corte, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1287223/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018 - grifamos)

Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

A Resolução CFM 1451/95 do Conselho Federal de Medicina, ao estabelecer situações emergenciais, igualmente pontifica:
"Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato"
.

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pela Juízo de 1º grau que deferiu liminar a fim de determinar que a ora recorrente autorize e forneça a autora, no prazo de 24 horas, o medicamento CEMIPLIMAB 350MG, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,000 (dois mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de descumprimento.

É COMO VOTO.

Belém, 13/04/2023